Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-34.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800702-34.2024.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANTONIA DIOGO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE ELETRÔNICO. PAGAMENTO VIA PIX. SITE CLONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de pagamento de fatura de energia realizado pela consumidora por meio de PIX, via aplicativo da própria empresa, que posteriormente se revelou fraudado em virtude de golpe eletrônico. Na origem, restou demonstrado que, apesar de o pagamento ter sido realizado com os dados constantes na fatura digital, o valor foi desviado a terceiros mediante clonagem do canal eletrônico da fornecedora, o que culminou na indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica à residência da autora.

2 – A questão em discussão consiste em:(a) verificar se a concessionária pode ser responsabilizada objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe eletrônico sofrido pela consumidora; (b) apurar se houve falha na prestação do serviço e insuficiência dos mecanismos de segurança digital; (c) analisar a existência de culpa exclusiva da vítima; (d) aferir a ocorrência de dano moral e sua quantificação.

3 – O caso atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária enquadrada como fornecedora e a apelada como destinatária final dos serviços prestados (arts. 2º e 3º do CDC).

4 – A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante prova de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

5 – A ocorrência do golpe foi possibilitada por falha no sistema de segurança da empresa, caracterizando fortuito interno e ensejando o dever de indenizar, conforme jurisprudência do STJ e doutrina dominante.

6 – Restou evidenciado o nexo causal entre a vulnerabilidade do sistema da fornecedora e o dano experimentado pela consumidora, que agiu com diligência ao efetuar pagamento por canal regularmente utilizado e recomendado pela própria empresa.

7 – A interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração específica do abalo sofrido. O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800702-34.2024.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: ANTONIA DIOGO DE ARAUJO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por Antonia Diogo de Araujo, na qual se reconheceu a inexistência do débito discutido e se condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Na origem, a autora sustentou que, no dia 18 de dezembro de 2023, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência indevidamente interrompido pela ré sob a alegação de inadimplência da fatura referente ao mês de outubro de 2023, no valor de R$ 538,50. Alegou que realizara o pagamento dessa fatura, via PIX, em 29 de novembro de 2023, por meio do aplicativo da própria Equatorial, utilizando a função “copia e cola”. Após o corte, foi informada pela requerida de que teria sido vítima de um golpe eletrônico.

Em sede de contestação, a ré alegou que a autora foi vítima de um golpe conhecido como “fatura fake”, mediante o qual o pagamento fora direcionado a uma conta bancária pertencente ao Nubank, instituição com a qual a concessionária de energia não mantinha qualquer vínculo. Argumentou que a culpa era exclusiva da consumidora e que não havia falha na prestação de seus serviços. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

A autora apresentou réplica à contestação, rebatendo as alegações da requerida e reafirmando que utilizou os meios legítimos disponibilizados pela empresa para efetuar o pagamento. Anexou comprovantes de pagamentos anteriores realizados com sucesso via PIX, pelo mesmo método, e trouxe reportagens sobre casos similares de clonagem do site da Equatorial.

Sobreveio sentença (ID 25293997) julgando procedente o pedido da autora para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O juízo fundamentou a decisão na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do CDC, e considerou que a falha no sistema de segurança da empresa permitiu o acesso de terceiros mal-intencionados às informações da consumidora, ensejando o golpe.

Inconformada, a Equatorial interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida não observou os erros e inconsistências nos comprovantes de pagamento apresentados pela autora, bem como a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado. Aduziu que a autora não juntou o comprovante de pagamento completo da fatura de outubro de 2023 e que o golpe decorreu de negligência da consumidora ao efetuar pagamento a destinatário diverso do legítimo. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a manutenção da sentença, reiterando a falha nos mecanismos de segurança da empresa e sua responsabilidade objetiva diante do fortuito interno, conforme jurisprudência dominante.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800702-34.2024.8.14.0024
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: ANTONIA DIOGO DE ARAUJO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Cuida-se de apelação interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida por
Antonia Diogo de Araujo
, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação moral.

A controvérsia cinge-se à responsabilização civil da concessionária de energia elétrica por prejuízos decorrentes de golpe eletrônico ("phishing") sofrido por consumidora ao efetuar pagamento de fatura via aplicativo da empresa.

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II. DO MÉRITO

2.1. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, enquanto a apelada constitui consumidora final dos serviços prestados (art. 2º do CDC).

2.2. Da responsabilidade civil objetiva

O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade independe da existência de culpa e somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC).

No presente caso, a apelante sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, alegando que a consumidora teria sido negligente ao efetuar pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiros.

2.3. Da análise probatória e da caracterização da falha no serviço

A instrução probatória revela elementos suficientes para caracterizar defeito na prestação do serviço pela apelante. Conforme demonstrado nos autos, a consumidora utilizou regularmente o mesmo método de pagamento via PIX através do aplicativo da concessionária, tendo seus pagamentos anteriores sido devidamente reconhecidos pela empresa.

O fato de o golpe ter reproduzido com precisão os dados da fatura legítima (valor exato de R$ 538,50, referência ao mês de outubro/2023, formato idêntico ao boleto oficial) evidencia a sofisticação da fraude e aponta para possível vulnerabilidade no sistema de segurança da apelante.

A juntada de reportagens jornalísticas e reclamações similares no Reclame Aqui demonstra que a clonagem de sites e aplicativos da Equatorial não constituiu caso isolado, mas sim prática reiterada que vitimou outros consumidores, revelando a previsibilidade do evento danoso.

2.4. Do fortuito interno e da teoria do risco da atividade

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que falhas de segurança em sistemas digitais que permitem a atuação de fraudadores constituem fortuito interno, não excluindo a responsabilidade do fornecedor.

Como leciona Sérgio Cavalieri Filho, "fortuito interno é o fato imprevisível e, por isso, inevitável que se liga à organização da empresa e se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Está, por assim dizer, dentro da linha de desdobramento causal que naturalmente surge a partir da atividade".

A atividade desenvolvida pela apelante, consistente na prestação de serviços de energia elétrica com disponibilização de meios eletrônicos para pagamento, cria riscos inerentes que devem ser por ela suportados, nos termos do parágrafo único do art. 927 do Código Civil.

Nesse sentido, precedente deste Órgão Julgador:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC E DA LGPD. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 0802431-03.2021.8.14.0024, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por RL Indústria e Comércio Importação e Exportação de Madeiras LTDA – EPP. A ação decorre do pagamento, pela autora, de boleto fraudado com aparência idêntica à fatura original de energia, enviado por e-mail com dados adulterados, fato que resultou em prejuízo financeiro e ameaça de interrupção no fornecimento do serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária pelo pagamento indevido de boleto fraudado, com base em falha na prestação do serviço e na proteção de dados do consumidor; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, sem produção de provas requeridas pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a culpa e suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano.

2. Está configurada a falha na prestação do serviço, pois a fraude somente foi possível devido ao acesso indevido a dados específicos e restritos da unidade consumidora, os quais estavam sob a guarda da concessionária, atraindo a aplicação da LGPD (art. 42).

3. A alegação de caso fortuito externo (fato de terceiro) não se sustenta, pois o golpe do boleto foi viabilizado por falhas no sistema de segurança da empresa, que permitiram o vazamento ou uso indevido de dados pessoais e sensíveis.

4. A concessionária reconheceu divergência no código de barras e agente arrecadador, mas não adotou medidas internas suficientes para apuração dos fatos nem para evitar a reiteração do golpe, o que reforça o nexo causal e o dever de indenizar.

5. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, uma vez que a parte autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, implicando concordância com a forma de instrução adotada.

6. A robustez do acervo probatório (boletim de ocorrência, faturas legítima e fraudulenta, comprovante de pagamento, e comunicações com a concessionária) afasta a necessidade de outras provas e legitima a procedência parcial do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada com uso de dados sigilosos do consumidor, quando evidenciada falha na prestação do serviço e insuficiência de mecanismos de segurança no envio de faturas eletrônicas.

2. A ocorrência de golpe do boleto com uso de informações restritas da unidade consumidora atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados, impondo o dever de indenizar.

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte anuí com o julgamento antecipado da lide e o feito se encontra suficientemente instruído com provas documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; LGPD, arts. 5º, VI, e 42; CPC, art. 932, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJ-SP, AC 1000533-25.2021.8.26.0286, Rel. Des. Mourão Neto, j. 25.08.2022; TJ-PR, AC 0004747-26.2022.8.16.0058, Rel. Des. Elizabeth Rocha, j. 26.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802431-03.2021.8.14.0024 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025 )

2.5. Da inexistência de culpa exclusiva da vítima

A apelante não logrou demonstrar a culpa exclusiva da consumidora. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que a apelada agiu com a diligência esperada de um consumidor médio, utilizando canal oficial de pagamento que habitualmente empregava com sucesso.

A condição de pessoa idosa da consumidora, reconhecida hipossuficiência técnica e a sofisticação do golpe aplicado afastam qualquer alegação de negligência por parte da vítima. A utilização da função "copia e cola" no aplicativo oficial da concessionária constitui procedimento corriqueiro e recomendado pela própria empresa.

2.6. Do nexo de causalidade

Estabelecido está o nexo causal entre a falha na segurança do sistema da apelante e o dano experimentado pela consumidora. A vulnerabilidade dos canais digitais disponibilizados pela concessionária permitiu que terceiros reproduzissem com fidelidade os dados das faturas, induzindo consumidores a erro.

O corte do fornecimento de energia elétrica decorreu diretamente dessa falha sistêmica, caracterizando-se como consequência imediata e previsível da deficiência na prestação do serviço.

2.7. Do dano moral

O corte indevido do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, constitui fato notoriamente causador de dano moral, dispensando prova específica do abalo sofrido (dano moral
in re ipsa
).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção injustificada de serviço essencial causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana e configurando lesão a direito da personalidade.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados por
Antonia Diogo de Araujo
.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025